Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031440-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA PINTO RODRIGUES - CPF: 020.162.091-00 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031440-76.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Claudia Da Silva Pinto Rodrigues

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE ÁUDIO DE LIGAÇÃO EM DEFESA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O AUTOR AQUIESCE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE A GRAVAÇÃO COMO SENDO SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida, condenando a parte Autora a pagar a Ré o valor de R$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinqüenta centavos), os quais deverão serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do vencimento do débito (17/09/2019).
”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀUDIO:

Egrégia Turma;

A Reclamante, ora Recorrente, suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que não reconhece como sendo sua, a voz da pessoa contratante do plano de telefonia.

A Reclamada, ora Recorrida, carreou aos autos cópia da gravação de áudio em que supostamente a Autora aquiescente com a contratação do plano de telefonia com a confirmação de seus dados pessoais.

Como no presente caso, o Reclamante nega a contratação do plano controle, bem como impugnou o áudio da gravação da contratação do plano, não reconhecendo a voz como sendo sua, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Deste modo, tendo em vista que alguns dados pessoais foram confirmados pelo atendente, bem como o CPF não foi informado de imediato, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante do áudio apresentado pela Reclamada pertence ou não ao Autor, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, frente à necessidade da realização de prova pericial, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022